Tribunal: TJDFT
Processo: 0726868-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-POUPANÇA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO.
I - O executado não comprovou que a penhora Sisbajud recaiu sobre valor depositado em conta-poupança, a fim de se aplicar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC.
II - Os julgados do STJ colacionados para abonar a tese do executado de que é impenhorável o valor inferior a 40 salários mínimos depositado em qualquer conta bancária, seja corrente ou poupança, não têm efeito vinculante.
III - Agravo de instrumento desprovido.